Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717007-46.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RECORRIDO: SICREIDE FELISMINA DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover (ID 21377066 - acordo protocolizado em 13/11/2020), porquanto exaurida a competência deste Relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 8a sessão ordinária, em 27/10/2020). Em face da expressa renúncia das partes, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito